Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0738829-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal e do Distrito Federal, ora impetrados/agravados (ID Num. 110035936 - autos de origem). Na origem, extrai-se que a impetrante buscava segurança preventiva para garantir o uso de câmara de bronzeamento em seu estabelecimento comercial. Sustentou o seu interesse de agir em atos anteriormente praticados por autoridades municipais contra outros estabelecimentos comerciais, com fundamento em resolução RDC no 56 de 2009 da ANVISA. Pediu provimento liminar para assegurar o uso da referida câmara de bronzeamento e a expedição de alvará regulamentando o uso do equipamento estético. O referido requerimento liminar foi indeferido pelo Juízo a quo. Contra o referido pronunciamento judicial, a impetrante/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. A recorrente recolheu preparo recursal. É o breve relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID Num. 113591483 – autos de origem). Confira-se: "Portanto, constatada a inadequação da via eleita, a ausência de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada, bem como a ausência de direito líquido e certo da impetrante a amparar concessão da segurança preventiva pretendida, a denegação da segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento na Lei 12.016/2009. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença registrada eletronicamente. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se". Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, autorizada pelo art. 90 do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 17:23:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora